Tribunal: TJDFT
Processo: 0744743-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744743-16.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão n. 1757478, exarado sob o ID 51693451, pelo qual a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado ERNILANDES DIAS MILÃO DE FREITAS; conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante e deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença parcialmente, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, com a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, para atribuir ao requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré a mesma proporção da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que será apurado em liquidação de sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52045590, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 15:30:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora